Tribunal: TRF3
Processo: 5015241-30.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
221/575)

5015241-30.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015241-30.2025.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: BRIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GILBERTO LOPES THEODORO - SP139970-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Briza Indústria e Comércio de Doces Ltda. contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que, em agravo de instrumento, confirmou o indeferimento do pedido de suspensão de execução fiscal. A agravante sustentava que o pedido administrativo de “Revisão de Capacidade de Pagamento” formulado perante a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional justificaria a suspensão da execução, bem como alegava que o bloqueio de valores pelo sistema Sisbajud comprometeria a continuidade de suas atividades empresariais.

Nos embargos, a parte aponta omissão no acórdão quanto ao argumento de que a decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros foi proferida sem prévia intimação, o que teria impossibilitado a discussão prévia da essencialidade dos valores perante o Juízo de origem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de nulidade do bloqueio de ativos financeiros realizado sem prévia intimação da executada.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrentou a controvérsia ao consignar que as alegações relativas à essencialidade dos valores bloqueados não foram previamente submetidas ao Juízo de origem, motivo pelo qual não poderiam ser apreciadas em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

A alegação de que o bloqueio foi realizado sem prévia intimação não configura omissão, pois o procedimento encontra respaldo no art. 854 do CPC, que autoriza a indisponibilidade de ativos financeiros sem ciência prévia do executado, assegurando-se contraditório diferido após a efetivação da constrição.

A fundamentação do julgado não exige manifestação expressa sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando o enfrentamento das questões relevantes para a solução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. O bloqueio de ativos financeiros realizado por meio do sistema Sisbajud ocorre sem prévia intimação do executado, nos termos do art. 854 do CPC, assegurando-se contraditório posterior.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 854.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, ApCiv no 5002675-58.2020.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, 1a Turma, j. 30.10.2023, DJEN 06.11.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5015241-30.2025.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: BRIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GILBERTO LOPES THEODORO - SP139970-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015241-30.2025.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

AGRAVANTE: BRIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GILBERTO LOPES THEODORO - SP139970-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de embargos de declaração interpostos por BRIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES LTDA. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, consoante aresto assim ementado (ID 342070684):

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. REVISÃO DE CAPACIDADE DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Briza Indústria e Comércio de Doces Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento manejado contra decisão do Juízo da 1a Vara Federal de Ribeirão Preto, nos autos da Execução Fiscal no 5002883-53.2023.4.03.6127, que indeferiu o pedido de suspensão da execução sob o fundamento de que o pedido de "Revisão de Capacidade de Pagamento" não suspende a exigibilidade do crédito tributário.

A agravante alega que o indeferimento do pedido de suspensão da execução e o bloqueio de valores podem comprometer a continuidade das atividades empresariais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o pedido administrativo de "Revisão de Capacidade de Pagamento" formulado perante a PGFN tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário e justificar a suspensão do curso da execução fiscal.

III. Razões de decidir

O julgamento monocrático do relator encontra amparo no art. 932, IV e V, do CPC e na Súmula 568 do STJ, que permitem o julgamento monocrático quando houver entendimento dominante sobre a matéria.

O agravo interno, ao permitir o exame colegiado da decisão monocrática, afasta alegação de cerceamento de defesa ou violação ao contraditório.

As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário são taxativamente previstas no art. 151 do CTN: moratória, depósito integral, reclamações e recursos administrativos, medidas liminares e parcelamento.

O pedido de "Revisão de Capacidade de Pagamento" para fins de eventual transação tributária não se enquadra nas hipóteses do art. 151 do CTN e, portanto, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.389.892/SP) e deste TRF3.

Alegações relativas ao bloqueio de valores pelo Sisbajud, sob o argumento de que os recursos são essenciais à atividade empresarial, não podem ser conhecidas por não terem sido submetidas previamente ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O pedido de 'Revisão de Capacidade de Pagamento' apresentado à PGFN não suspende a exigibilidade do crédito tributário, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 151 do CTN. 2. O julgamento monocrático do relator é legítimo quando fundado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, e Súmula 568/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 151; CPC, art. 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.389.892/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.08.2013, DJe 26.09.2013; TRF 3a Região, AI 5025067-17.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 25.08.2025.”

Em suas razões,a embargante aponta omissão no julgado.

Alega, em síntese, que o ponto central que o v. acórdão se omitiu em analisar é que a decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros foi proferida inaudita altera pars, ou seja, sem qualquer intimação prévia da embargante para que pudesse se manifestar.

Afirma que se a embargante não teve oportunidade de se manifestar em primeira instância antes da efetivação da constrição, era processualmente impossível que a tese sobre a essencialidade dos valores para a saúde financeira da empresa fosse discutida perante o Juízo de origem antes da interposição do agravo de instrumento. Aduz que a decisão de bloqueio é, por sua natureza, uma surpresa (ID 354359107).

A embargada ofereceu resposta (ID 357603953).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015241-30.2025.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

AGRAVANTE: BRIZA INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GILBERTO LOPES THEODORO - SP139970-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o magistrado não se manifestou de ofício ou a requerimento das partes.

Na presente hipótese, o acórdão embargado abordou todas as questões suscitadas, não ocorrendo vício ou omissão, como se verifica dos seguintes trechos (ID 342070684):

“(...)

Com relação ao bloqueio de valores deferido pelo Juízo de origem, anoto que em sede de agravo de instrumento, o Relator está limitado a analisar apenas as matérias arguidas/decididas no Juízo de primeiro grau, não havendo possibilidade de apreciação de matéria não levada ao conhecimento do Juízo de origem, sob pena de se caracterizar supressão de instância e violação ao princípio constitucional do duplo grau de jurisdição.

Dessa forma, uma vez que as alegações da agravante relacionadas ao bloqueio pelo Sisbajud, de que os valores são essenciais para a sobrevivência da empresa executada, não foram discutidas perante o Juízo de origem, deixo de apreciá-las.

(...)”

No caso concreto, o que se verifica é o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgado, pretendendo exclusivamente a reapreciação da matéria, que deverá ser feita por recurso próprio, uma vez que não configuram quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ademais, ainda que os embargos de declaração tenham como escopo o prequestionamento da matéria, para o acolhimento do recurso, torna-se imperiosa a existência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ser verifica na presente hipótese.

Em relação ao questionamento de que a decisão do juízo de origem, que determinou o bloqueio de ativos financeiros, foi proferida sem qualquer intimação prévia da embargante, dispõe o artigo 854 do CPC:

“Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” (grifei)

O objetivo da norma é cristalino: garantir a efetividade da execução. Dessa forma, o bloqueio é realizado primeiro, e somente depois o executado é intimado. Assim, ao tomar ciência do bloqueio realizado, pode o executado exercer sua defesa. O contraditório não é eliminado, apenas postergado.

Insta consignar que a exigência disposta no art. 93, IX, da CF/88, não obriga o julgador a se manifestar explicitamente sobre todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, arguidos pela parte, cabendo ao magistrado decidir de forma fundamentada a controvérsia posta nos autos, enfrentando todos os argumentos relevantes.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência desta E. Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa do julgamento proferido pelo Juízo, e não podem servir ao intento de manifestar inconformidade com a decisão proferida. Por isso, devem ser rejeitados sempre que opostos contra acórdão livre de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Intenção da parte embargante de revolver questões de direito já dirimidas, com evidente pretensão de inversão do resultado, o que não é possível na via estreita dos embargos de declaração.

3. A exigência contida nos artigos 93, IX, da CRFB e 489, § 1o, do CPC não impõe ao julgador que se manifeste, explicitamente, acerca de todos os argumentos e artigos, constitucionais e infraconstitucionais, arguidos pela parte. Tendo o julgado enfrentado, de forma fundamentada, todos os argumentos relevantes para a convicção firmada, não há como rotulá-lo de omisso.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002675-58.2020.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 30/10/2023, DJEN DATA: 06/11/2023)

Por fim, cumpre esclarecer que nos termos do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, para fins de prequestionamento são considerados como inclusos no acórdão, todas as questões levantadas pelo embargante, ainda que os embargos de declaração não sejam admitidos ou rejeitados.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Briza Indústria e Comércio de Doces Ltda. contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que, em agravo de instrumento, confirmou o indeferimento do pedido de suspensão de execução fiscal. A agravante sustentava que o pedido administrativo de “Revisão de Capacidade de Pagamento” formulado perante a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional justificaria a suspensão da execução, bem como alegava que o bloqueio de valores pelo sistema Sisbajud comprometeria a continuidade de suas atividades empresariais.

Nos embargos, a parte aponta omissão no acórdão quanto ao argumento de que a decisão que determinou o bloqueio de ativos financeiros foi proferida sem prévia intimação, o que teria impossibilitado a discussão prévia da essencialidade dos valores perante o Juízo de origem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de nulidade do bloqueio de ativos financeiros realizado sem prévia intimação da executada.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrentou a controvérsia ao consignar que as alegações relativas à essencialidade dos valores bloqueados não foram previamente submetidas ao Juízo de origem, motivo pelo qual não poderiam ser apreciadas em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

A alegação de que o bloqueio foi realizado sem prévia intimação não configura omissão, pois o procedimento encontra respaldo no art. 854 do CPC, que autoriza a indisponibilidade de ativos financeiros sem ciência prévia do executado, assegurando-se contraditório diferido após a efetivação da constrição.

A fundamentação do julgado não exige manifestação expressa sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando o enfrentamento das questões relevantes para a solução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. O bloqueio de ativos financeiros realizado por meio do sistema Sisbajud ocorre sem prévia intimação do executado, nos termos do art. 854 do CPC, assegurando-se contraditório posterior.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 854.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, ApCiv no 5002675-58.2020.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos, 1a Turma, j. 30.10.2023, DJEN 06.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão